Tribunal: TJES
Processo: 0000285-13.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000285-13.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA

APELADO: WANDER JABLONOVSKY e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Noroeste Capixaba - CRESOL NOROESTE CAPIXABA contra sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: se a homologação do acordo entre as partes, prevendo o cumprimento parcelado da obrigação e eventual retomada em caso de inadimplência, justifica a extinção imediata do processo ou a sua suspensão até a integral satisfação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC determina que, havendo acordo, o processo deve ser suspenso durante o prazo concedido ao executado para cumprimento da obrigação, com possibilidade de retomada em caso de inadimplemento.

4. A extinção imediata do processo inviabiliza o prosseguimento da execução caso o devedor não cumpra integralmente o acordo, contrariando o direito do credor.

5. O acordo inclui a penhora de bens, o que exige diligências judiciais adicionais, não havendo, no entanto, deliberação na sentença recorrida.

6. O magistrado de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo sem considerar o disposto no art. 922 do CPC, devendo o acordo ser homologado em observância aos dispositivos legais incidentes à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de acordo celebrado entre as partes em processo executivo implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme art. 922 do CPC.

2. A extinção do processo somente se justifica após a plena satisfação do crédito nos casos de acordo de parcelamento do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 922 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5000580-06.2022.8.08.0056, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 21/11/2024.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000285-13.2019.8.08.0039

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOROESTRE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA

APELADO:
WANDER JABLONOVSKY E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOROESTRE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença de fls. 104/105, proferida pela MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Pancas, que homologou o acordo das partes e extinguiu o feito com resolução de mérito na forma do art. 924, III, do CPC.

A controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza no eventual
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao extinguir o processo de execução de Origem. E, após exame dos autos,
melhor sorte assiste ao apelante
. Explico.

As partes juntaram acordo às fls. 100/102 visando a satisfação do crédito. Na avença, estipularam o pagamento de parte da dívida de forma parcelada; a suspensão do processo até o pagamento da última parcela, ressalvando-se a possibilidade de retomada da ação em caso de inadimplemento; e a penhora do automóvel Corsa Sedan, de placa JPB8706, para garantia da transação.

Na r. Sentença, o MM. Juízo homologou
in totum
o acordo e extinguiu o processo na forma do art. 924, III, do CPC.

No entanto, o art. 922 do Código de Processo Civil dispõe que
“convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
O parágrafo único do referido dispositivo ainda prescreve que
“findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”
.

Logo, incorreto o MM. Juízo
a quo
ao extinguir o feito, porquanto não houve extinção da dívida, mas tão somente pedido de suspensão do processo enquanto há o pagamento parcelado da dívida.

Senão, vejamos o entendimento jurisprudencial em caso similar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil s/a contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara de Santa Maria de jetibá/ES, que, nos autos de ação monitória, homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. O apelante pleiteia a anulação da sentença para que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, conforme previsto no art. 922 do CPC.

II. Questão em discussão.

2. Há uma questão central em discussão: Se a homologação do acordo entre as partes implica na extinção do processo ou na sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação pelo devedor. III. Razões de decidir. 3. O art. 922 do CPC determina que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender o processo durante o prazo concedido ao devedor para cumprir a obrigação, não cabendo a extinção imediata. 4. A extinção do processo é prematura, pois, em caso de descumprimento do acordo, o exequente tem o direito de prosseguir com a execução da obrigação pendente. 5. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que, em situações como a presente, o processo deve ser suspenso até a satisfação do débito, sendo necessária a intimação do credor para manifestação antes da eventual extinção.

lV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes em ação monitória implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme o art. 922 do CPC.

(TJES; AC 5000580-06.2022.8.08.0056; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 21/11/2024)

Ademais, em sendo processo executivo, incide a referida disposição acima exposta, não prevalecendo o prazo legal de seis meses para as suspensões convencionais no processo de conhecimento (art. 313, §4º, do CPC).

Não bastasse isso, as partes alinharam a penhora de um bem indicado pelo executado, acordo que depende de diligências do MM. Juízo Primevo para se concretizar, o que não foi analisado na r. Sentença. Assim, é ineficaz a mera homologação do acordo, devendo o Magistrado de Origem deliberar sobre tal questão.

Por essas razões, revela-se o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo,
devendo ser anulada a r. Sentença diante da incorreta extinção do feito.

Por fim, observo que o MM. Juízo
a quo
já havia realizado a homologação de acordo similar em sentença de fls. 95/97, extinguindo incorretamente o feito naquela ocasião. Assim, para que se evite a manutenção de provimentos judiciais conflitantes, a referida sentença também deve ser extirpada do processo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença de fls. 95/97 e fls. 104/105, devendo o MM. Juízo de Origem analisar o acordo e o homologar, realizando as diligências legais incidentes à hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões